Tribunal: TJMT
Processo: 1037547-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037547-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Tutela de Urgência, Conflito de Competência , Conexão , Exceção de Incompetência Territorial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 337.516.668-00 (ADVOGADO), ARCO-IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA - CNPJ: 07.181.330/0001-70 (AGRAVANTE), ARCO NORTE TERMINAIS LTDA - CNPJ: 39.513.322/0001-70 (AGRAVADO), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 1037547-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ARCO-IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA

AGRAVADO (S):

ARCO NORTE TERMINAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO DE AERONAVE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, LISTISPENDÊNCIA, CONEXÃO, CONTINÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – TAXA DE ARMAZENAGEM – SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA FEDERAL – GREVE DOS AUDITORES FISCAIS – SUSPENSÃO DO PRAZO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de incompetência absoluta, litispendência, conexão, continência e falta de interesse de agir da agravada, o exame da matéria em sede de agravo de instrumento constitui supressão de instância, vez que o juízo singular ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A probabilidade do direito da agravante resta demonstrada em face da sentença proferida pela Justiça Federal, na qual foi concedida a segurança para reconhecer a isenção da taxa de armazenagem relativa à mesma aeronave objeto desta demanda.

3. O arresto sobre a aeronave configura perigo de dano à agravante, privando-a do uso desse bem essencial ao exercício de suas atividades econômicas.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARCO-IRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA
, contra a decisão que, na
Ação de Cobrança de Débitos Vencidos e Vincendos nº 1030210-91.2024.8.11.0002
ajuizada por
ARCO NORTE TERMINAIS LTDA,
deferiu a tutela de urgência cautelar pleiteada pela agravada determinando o arresto da aeronave modelo AT 502B, ano 2023, número de série 502B-3460, matrícula americana N2358J, declarando a empresa agravada como sua fiel depositária, nos termos dos artigos 300, 301 e 305 do CPC.

Alega a recorrente que adquiriu em 29/09/2023 aeronave agrícola fabricante Air Tractor AT 502B, ano de fabricação 2023, número de série 502B-3460, matrícula americana N2358J, pelo valor U$D 1,297,865.00 (um milhão duzentos e noventa e sete mil e oitocentos sessenta e cinco dólares americanos), que pousou no aeroporto internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, situado em Várzea Grande/MT, onde dia 29/01/2023 às 11h44min teve o início do processo de Armazenagem visando o desembaraço aduaneiro junto à Receita Federal que deveria ser efetivado em no máximo cinco dias úteis, período o qual a isentava da taxa de armazenagem conforme norma administrativa (Portaria 219/GC-5 de 27/03/2001/ANAC).

Sustenta que em razão da greve nacional dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil iniciada no dia 20/11/2023, verificando que outros importadores estavam sendo prejudicados pelas externalidades da greve, em especial a cobrança da taxa de armazenagem em razão da mora do órgão federal em realizar o desembaraço aduaneiro em consequência da greve geral, decidiu a agravante buscar refúgio no poder judiciário para resguardar ameaça a seu direito de ter em tempo regular o mencionado desembaraço com consequente isenção de tarifa e finalização do procedimento de importação.

Aduz que essa taxa de armazenagem possuía naquele tempo o valor de R$ 146.175,19, valor especialmente relevante, cuja tarifa é alvo de isenção prevista nos artigos 19 e 20 seção IV da Portaria 219/GC-5 de 27/03/2001.

Relata que entre outros pedidos, o reconhecimento de isenção da tarifa de armazenagem, mesmo objeto do presente processo, em razão da greve dos auditores fiscais da receita federal está sendo discutido no Mandado de Segurança nº 1001864-18.2024.4.01.3600 distribuído junto a 2ª Vara Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, na data de 05/02/2024, portanto, deve ser declarada a incompetência absoluta do juízo estadual para julgar a presente demanda.

Narra que em razão da existência do processo em curso, em juízo prevento discutindo inteiramente a matéria desde o dia 05/02/2024 é razão suficiente para igualmente reconhecer o instituto da litispendência da presente ação, pois naquele processo se delibera a procedência ou improcedência do pagamento da taxa de armazenagem, bem como a liberação da aeronave que está em depósito ilegal desde o dia 09/02/2024, como a própria Receita Federal do Brasil reconheceu.

Assevera que deve ser extinto o processo, pois retrata ação distribuída anteriormente, ensejando a existência quer da litispendência, conexão ou continência.

Afirma que o foro competente seria aquele do estabelecimento da pessoa jurídica como determina o art. 46 c/c 53, I, do CPC, devendo remeter os autos para julgamento na Comarca de Maranhão, desta forma, evidenciada a incompetência relativa.

Declara que falta interesse de agir da agravada, uma vez deveria ter entregue a aeronave no momento de seu desembaraço aduaneiro, promovendo a defesa junto ao processo federal em curso e posterior cobrança em caso de improcedência.

Discorre que na decisão, o juízo
a quo
determinou a concessão da justiça gratuita à parte autora, contudo, inexiste na inicial qualquer pedido do agravado suscitando tal benefício, razão pela qual pede sua revogação.

Pondera pela revogação integral da decisão recorrida, pois a falta de informações imprescindíveis levou o juízo a considerar que se tratava de bem abandonado, quando, na verdade, existe juízo prevento diligenciando e decidindo o caso em questão.

Ao final, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da existência do juízo prevento, bem como pelos institutos da litispendência, conexão, continência e incompetência absoluta e relativa, afastando o arresto da aeronave e nomeação de fiel depositário. Requer a remessa dos autos ao juízo Federal; revogação da gratuidade da justiça indevidamente concedida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 261092680.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 267508758, pelo desprovimento do recurso.

Petição do agravante alegando fato novo no ID nº 276215353.

A agravada se manifestou no ID nº 276306898, pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, LITISPENDÊNCIA, CONEXÃO, CONTINÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravante argui de
incompetência absoluta
do juízo estadual em decorrência da suposta
litispendência
e necessidade de reunião do feito nº 100186-18.2024.4.01.3600, Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso e do feito nº 1037547-40.2024.8.11.0000, Comarca de Cuiabá/MT, para julgamento conjunto.

Argui, ainda, a preliminar de
conexão
e
continência
, sob os mesmos fundamentos do pedido anterior, além de
falta de interesse de agir
da agravada, uma vez que deveria ter entregado a aeronave no momento de seu desembaraço aduaneiro, promovendo a defesa junto ao processo federal em curso e posterior cobrança em caso de improcedência.

Contudo, afigura-se inviável a análise de tais preliminares.

Isso porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID. nº 167711576 – feito originário), o magistrado “
a quo
” centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora, ora agravada, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca da incompetência absoluta; litispendência; conexão; continência e falta de interesse de agir da agravada.

Desta feita, o presente recurso de agravo de instrumento deve se limitar à análise do conteúdo da decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento das preliminares de incompetência absoluta, litispendência, conexão, continência e falta de interesse de agir da agravada, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se que, ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por esse Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo singular ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].”
(TJMT – RAI Nº 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”.
(TJMT – RAI Nº 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)

Posto isso,
não conheço
das matérias.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ARCO NORTE TERMINAIS LTDA
ingressou com a
Ação de Cobrança de Débitos Vencidos e Vincendos nº 1030210-91.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
ARCO-ÍRIS AGROSILVOPASTORIL LTDA,
alegando que a requerente administra o Terminal de Cargas Internacional do Aeroporto Marechal Rondon – TECSA, sendo responsável pela armazenagem, movimentação, guarda e controle das mercadorias importadas.

Sustentou que a requerida importou uma aeronave que foi armazenada nas dependências do Terminal de Cargas Internacional do Aeroporto Marechal Rondon, administrado pela autora, mas não realizou o pagamento das tarifas de armazenamento devidas, que já somam R$ 2.047.086,96 (dois milhões quarenta sete mil oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos).

Sustentou que diante do não pagamento, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para arresto da aeronave, a fim de garantir o pagamento do débito.

A i. magistrada Ester Belém Nunes deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar e determinou o arresto da aeronave modelo AT 502B, número de série 502B-3460, matrícula americana N2358J, declarando a autora como sua fiel depositária.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

Da alegação de Fato Novo – Sentença Resolutiva de Mérito proferida na Justiça Federal

A agravante trouxe aos autos, como fato novo (art. 435 do CPC/15), sentença proferida em 11/03/2015 nos autos do Mandado de Segurança nº 1001864-18.2024.4.01.3600 distribuído na 2ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Mato Grosso, impetrado pela ora agravante em face do Delegado da Receita Federal de Cuiabá/MT, na qual foi concedida a segurança para reconhecer a isenção da taxa de armazenagem em relação à aeronave objeto da presente demanda.

Com efeito, a probabilidade do direito da agravante resta demonstrada em face da sentença proferida pela Justiça Federal, na qual foi concedida a segurança para reconhecer a isenção da taxa de armazenagem relativa à mesma aeronave objeto desta demanda.

Quanto ao risco de dano ou perigo de resultado útil do processo, este resta evidenciado nos autos e milita em favor da parte recorrente, diante do arresto determinado sobre a aeronave em questão, privando-a do uso desse bem essencial ao pleno exercício de suas atividades econômicas.

Não se verifica, por outro lado, perigo de irreversibilidade da medida, visto que a eventual reforma da decisão não provocará danos irreparáveis à agravada, que poderá ser ressarcida em caso de improcedência de seu pedido.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para revogar o arresto e determinar a restituição da aeronave à posse da agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a restituição da aeronave à posse da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025